Tribunal: TJSP
Processo: 0000524-33.2022.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Nulidade – Preliminar – Inobservância do procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Condenações baseadas em elementos colhidos no curso da instrução criminal – Preliminar rejeitada.

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição com fulcro na fragilidade probatória – Impossibilidade – Condenações

Ementa:
Nulidade – Preliminar – Inobservância do procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Condenações baseadas em elementos colhidos no curso da instrução criminal – Preliminar rejeitada.

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição com fulcro na fragilidade probatória – Impossibilidade – Condenações mantidas.

Penas-base acima do mínimo legal – Circunstâncias desfavoráveis – Comparsaria e restrição de liberdade – Condições não consideradas na terceira etapa – Jurisprudência hodierna – Ausência de bis in idem – Pleito improvido.

Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma – Palavra da vítima – Pleitos negados.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de Execução.

Recurso improvido.